Tribunal: TJMT
Processo: 1040942-65.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040942-65.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GUSTAVO PATRIOTA - CPF: 667.510.201-04 (APELANTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), GUSTAVO PATRIOTA - CPF: 667.510.201-04 (APELADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE ENERGIZA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. E JULGOU PREJUDICADO O APELO DE GUSTAVO PATRIOTA.

E M E N T A

APELANTE
(S)
:
GUSTAVO PATRIOTA
.

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

APELADO
(S)
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

GUSTAVO PATRIOTA
.

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVA PERICIAL E DEPOIMENTO PESSOAL. INDEFERIMENTO IMOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por GUSTAVO PATRIOTA e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que, ao reconhecer a responsabilidade objetiva da concessionária por incêndio em fazenda rural, condenou-a ao pagamento de R$ 78.625,00 por danos materiais e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A ENERGISA alegou cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial e do depoimento pessoal do autor. GUSTAVO PATRIOTA, por sua vez, buscou a reforma da sentença para incluir indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento imotivado da produção de prova pericial e do depoimento pessoal da parte autora caracteriza cerceamento de defesa, com a consequente nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de provas essenciais, como a pericial e o depoimento pessoal da parte, sem fundamentação concreta e específica, caracteriza cerceamento de defesa, especialmente quando a controvérsia envolve matéria de natureza técnica, como a origem de incêndio em rede elétrica.

A ausência de deliberação expressa quanto aos requerimentos de prova viola o disposto no art. 10 do CPC e compromete o contraditório e a ampla defesa assegurados constitucionalmente.

A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que, em causas que exigem apuração técnica especializada, o julgamento antecipado da lide sem a devida produção probatória resulta em nulidade da sentença por suprimir fase instrutória imprescindível.

A prova pericial, mesmo que indireta, é necessária para apuração da origem do incêndio, do nexo de causalidade e da eventual excludente de responsabilidade da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. provido. Recurso de GUSTAVO PATRIOTA prejudicado.

Tese de julgamento:

A ausência de fundamentação no indeferimento de prova pericial, especialmente em demandas que envolvem matéria técnica, configura cerceamento de defesa.

É nula a sentença proferida sem deliberação expressa sobre requerimento de prova pertinente à elucidação do fato controvertido.

Reconhecido o cerceamento de defesa, deve-se anular a sentença e reabrir a fase instrutória para oportunizar às partes a produção da prova requerida.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 10 e 370, parágrafo único; CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
590.205/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.04.2019; TJMT, AC 1007473-04.2018.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 17.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
GUSTAVO PATRIOTA
e por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (ID. 294373406 – Autos no 1040942-65.2023.8.11.0003), originária da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais relacionados a incêndio ocorrido em propriedade rural
, nos seguintes termos:

“
O rompimento de cabo da rede de alta tensão, por si só, indica falha na prestação de serviço essencial, pois a concessionária deve zelar pela segurança e integridade da infraestrutura, evitando riscos previsíveis e
controláveis. Assim, resta configurada a responsabilidade objetiva da requerida pelos danos causados, inclusive quanto às eventuais repercussões ambientais decorrentes do incêndio, inclusive perante os órgãos estatais de fiscalização e controle ambiental (como IBAMA, SEMA ou congêneres), diante do nexo entre o evento e a degradação ambiental reportada.

Quanto aos danos materiais, o autor trouxe notas fiscais e orçamentos que comprovam os gastos com a substituição de 9 pneus e um tanque de pulverização, no montante de R$ 78.625,00 (ID 136511931). Tal valor não foi impugnado de forma específica e objetiva pela ré, motivo pelo qual deve ser integralmente acolhido, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Por outro lado, não merece acolhimento o pedido de indenização por danos morais. Embora o incêndio tenha causado transtornos, não se comprovou que o fato extrapolou os limites do mero aborrecimento cotidiano. Não há nos autos elementos que evidenciem efetiva lesão à honra, imagem ou à integridade psíquica do autor. Os dissabores decorrentes do incidente, embora relevantes no aspecto patrimonial, não caracterizam, por si só, dano moral indenizável à luz dos parâmetros adotados pela jurisprudência pátria.

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por
GUSTAVO PATRIOTA
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, para:

a) RECONHECER
a responsabilidade objetiva da requerida pelo incêndio ocorrido na Fazenda São Luiz, inclusive perante os órgãos ambientais estatais, quanto aos danos que eventualmente venham a ser apurados em decorrência do sinistro;

b) CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 78.625,00 (setenta e oito mil seiscentos e vinte e cinco reais), a título de indenização por danos materiais, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde o evento danoso (20/07/2023);

c) JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

CONDENO
a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, considerando a parcial procedência da demanda.
”
(grifo
s originais)

Inconformado
,
o autor GUSTAVO PATRIOTA interpôs apelação (ID.
294373414
), buscando a reforma da sentença exclusivamente quanto à rejeição do pedido de indenização por danos morais. Sustenta:

1.
A gravidade dos prejuízos causados pelo incêndio;

2.
O abalo emocional diante do risco à integridade física de trabalhadores e familiares;

3.
A reincidência da conduta negligente da concessionária;

4.
A existência de precedentes envolvendo a mesma requerida e a mesma propriedade.

A requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. também apelou (ID.
294373420
), pleiteando a reforma integral da sentença. Alega:

1.
Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial e de depoimento pessoal;

2.
Inaplicabilidade da responsabilidade objetiva por tratar-se de conduta omissiva;

3.
Ausência de prova robusta quanto ao nexo de causalidade entre o rompimento do cabo e o incêndio;

4.
Descumprimento, pelo autor, de normas técnicas relativas à faixa de servidão da rede elétrica;

5.
Inexistência de ato ilícito, dano moral ou obrigação de indenizar.

Em contrarrazões ao recurso do autor (ID.
294373423
), a requerida defende a manutenção da sentença no ponto em que rejeitou o pedido de danos morais, alegando ausência de comprovação de lesão extrapatrimonial, inexistência de nexo causal entre sua atuação e os danos narrados, bem como a caracterização dos fatos como meros aborrecimentos cotidianos, insuscetíveis de indenização.

Nas contrarrazões ao recurso da requerida (ID.
294373426
), o autor sustenta a regularidade do julgamento antecipado da lide, afastando a alegação de cerceamento de defesa, reafirma a responsabilidade objetiva da concessionária, aponta que os documentos constantes dos autos são suficientes para comprovar o evento danoso, os prejuízos materiais sofridos e o nexo causal presumido, e requer a manutenção da sentença no ponto em que reconheceu e fixou a indenização por danos materiais.

O parecer ministerial foi dispensado, considerando tratar-se de matéria exclusivamente cível e inexistirem partes incapazes.

Ambos os recursos são tempestivos, conforme verificado n
os expedientes
processuais, e o recolhimento das custas
devidamente comprovado.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE
(S)
:
GUSTAVO PATRIOTA
.

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

APELADO
(S)
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

GUSTAVO PATRIOTA
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recursos de Apelação Cível, interpostos por
GUSTAVO PATRIOTA
e
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária pelo incêndio ocorrido na Fazenda São Luiz e condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 78.625,00, indeferindo, contudo, o pleito de compensação por danos morais.

Em síntese, o Juízo
a quo
reconheceu que o rompimento de cabo de alta tensão
,
pertencente à rede da concessionária requerida
,
deu causa ao incêndio ocorrido na propriedade do autor, o que ensejou o reconhecimento da responsabilidade objetiva da empresa pelo evento danoso.

Em decorrência disso, condenou-a ao pagamento dos danos materiais devidamente comprovados nos autos.

Por outro lado, indeferiu o pleito indenizatório por danos morais, sob o fundamento de que não restou demonstrada lesão a direito da personalidade do autor.

Passo ao exame da preliminar suscitad
a pela apelante
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

1.
PRE
LIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E DE DEPOIMENTO PESSOAL.

A requerida, ora apelante, sustentou em sede recursal que houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, uma vez que foram requeridas a produção de prova pericial e o depoimento pessoal da parte autora, os quais não foram analisados nem deferidos pelo juízo de origem, contrariando o disposto no art. 10 do CPC e violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A controvérsia versa sobre a origem do incêndio em propriedade rural, que, segundo a parte autora, teria decorrido de falha na rede elétrica da concessionária.

A sentença assentou que o evento danoso teria decorrido do rompimento de cabo da rede de alta tensão mantida pela concessionária, presumindo-se a falha na prestação do serviço, especialmente diante da inversão do ônus da prova, deferida com base no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Nessa linha, consignou expressamente que:

“A requerida, embora tenha alegado caso fortuito ou força maior, não trouxe aos autos qualquer elemento técnico capaz de comprovar a manutenção preventiva da rede elétrica ou de afastar o nexo causal presumido, diante da inversão do ônus da prova já decretada com base no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.”

Todavia, nos autos verifica-se que, desde a contestação, a parte requerida requereu a produção de prova pericial, além da colheita do depoimento pessoal da parte autora, indicando, inclusive, que a origem do incêndio poderia decorrer de causas naturais ou da ausência de observância de normas técnicas aplicáveis à faixa de segurança da rede elétrica.

Tais requerimentos foram renovados em sede de especificação de provas, mas não foram objeto de análise ou deliberação expressa pelo Juízo sentenciante, que proferiu julgamento antecipado da lide com base exclusiva nas provas documentais já produzidas.

Nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, embora seja facultado ao magistrado indeferir provas consideradas impertinentes, protelatórias ou desnecessárias à formação de seu convencimento, tal decisão deve ser motivada e antecedida da devida análise do conteúdo e pertinência da prova requerida, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição da República).

No caso concreto, trata-se de matéria essencialmente técnica, envolvendo avaliação de suposta falha na rede elétrica e seu nexo com o incêndio de grandes proporções.

A ausência de fundamentação quanto à negativa da prova pericial e à oitiva pessoal da parte autora
,
especialmente diante da divergência sobre a origem do sinistro e da alegação de excludentes de responsabilidade
,
impede a formação de um juízo seguro e equânime sobre a controvérsia, caracterizando verdadeira supressão indevida da fase instrutória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. MARCA SOFISTICADA.
CONTRAFAÇÃO .
PERÍCIA INCONCLUSIVA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO IMPROCEDENTE POR FALTA DE
PROVAS .
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO PROVIDO.
1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de prova de suas alegações.
2. Na hipótese, é de se reconhecer a violação aos
arts
. 130 e 333, I, do CPC/73, a fim de que seja oportunizada a complementação de perícia, com o auxílio do Instituto de Criminalística, conforme sugerido pela expert do juízo e postulado pela autora.
3 .
Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 590205 SP 2014/0240773-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/05/2019)
.

Ademais, alinha-se a esse entendimento a jurisprudência
deste Egrégio Tribunal
, sobretudo quando se cuida de matérias de natureza eminentemente técnica, a exemplo de incêndios supostamente originados por falhas na rede elétrica:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CERCEAMENTO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, AINDA QUE INDIRETA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
As causas
e circunstâncias do incêndio devem ser elucidadas através de perícia judicial, ainda que indireta, haja vista que, sem que seja realizada não há como se evidenciar o nexo causal entre a suposta conduta omissa da requerida/concessionária, ora primeira apelante, e o incêndio e os danos narrados na inicial.

(TJ-MT - AC: 10074730420188110003, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2023)
.

Nesse contexto, ainda que o julgador forme sua convicção com base no conjunto documental constante dos autos, não se pode prescindir da prova pericial em ações em que o fato gerador do direito alegado
,
no caso, o incêndio supostamente causado por defeito na rede elétrica
,
exija apuração técnica especializada, sob pena de violação ao devido p
r
ocesso legal.

Assim, reputo configurado o cerceamento de defesa, devendo ser anulada a sentença proferida, com o retorno dos autos à instância de origem, para que se promova a regular instrução do feito, oportunizando-se às partes a produção da prova pericial requerida e demais provas eventualmente pertinentes à elucidação dos fatos.

Por essas razões,
conheço dos recursos e

DOU PROVIMENTO ao recurso da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

para acolher
a prejudicial de cerceamento de defesa invocada pelo Apelante
para anular a sentença e determinar o retorno dos
autos à origem para abertura da instrução processual pertinente
, em consequência julgo prejudicado a pretensão recursal de
GUSTAVO PATRIOTA
.

Deixo de condenar em honorários recursais em razão da anulação da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025